Tribunal: STF
Processo: RE 402754
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS.
1.      Alegação de
perda de eficácia das Medidas Provisórias referentes aos Planos
Collor I (maio/90) e Collor II. Matéria não prequestionada.
2.      Ademais, a tese sustentada é contrária à orientação firmada
pelo Supremo Tribunal, a respeito do tema em discussão.
3.      Agravo
regimental improvido.